Tribunal: STF
Processo: HC 249668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AOS CORRÉUS. NEGATIVA DE EXTENSÃO AO PACIENTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO DESCUMPRIDO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SIMILITUDE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INIVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jonas Sousa de Melo e outros, advogados, em 3.12.2024, em benefício de Valter Lima Nascimento, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Recurso Especial n. 2.138.183/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 31.10.2016, pelo juízo da Décima Primeira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, na Ação Penal n. 0053222-39.2014.8.26.0050, às penas de vinte anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial fechado, e três mil e setenta e nove dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006). 



    3. Em 21.2.2019, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 10).



    A defesa opôs embargos infringentes e de nulidade, parcialmente acolhidos pela Quinta Câmara de Direito Criminal, em 1º.10.2020, para reduzir as penas para dezessete anos e seis meses de reclusão e dois mil, seiscentos e quarenta dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Divergência restrita à redução, em relação aos três embargantes, das penas do delito de associação para o tráfico, mediante o afastamento do aumento operado na primeira fase em razão da quantidade de droga apreendida, e exclusão, quanto a VALTER, do acréscimo a título de reincidência. Inexistência de ‘bis in idem’ na aplicação do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 (quantidade de entorpecente), para exasperar as basilares dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, eis que são condutas autônomas e tipos penais distintos, cujas sanções são fixadas e calculadas de forma separada. Precedente do STF. Necessidade, contudo, de afastamento do acréscimo de um sexto, na segunda fase, às penas impostas a VALTER por ambos os crimes, uma vez que a agravante da reincidência não restou configurada na hipótese, considerando-se que a condenação utilizada para tal fim foi atingida pelo prazo depurador do art. 64, I, do Código Penal. Embargos infringentes de RICHARDSON rejeitados, conhecido em parte o recurso de FABIANO, rejeitando-o na parte conhecida, e acolhido parcialmente o reclamo de VALTER, para redução das reprimendas” (fl. 3, e-doc. 11).



     



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 696.831/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.3.2022, a Sexta Turma concedeu a ordem em parte, para absolver o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas e redimensionar as penas do crime de tráfico de drogas para nove anos de reclusão e novecentos dias-multa (e-doc. 12).



    5. O corréu Ronaldo Pereira dos Santos interpôs o Recurso Especial n. 2.138.183/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.4.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao recurso, “para afastar o óbice utilizado para o não reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, adotando-o na fração mínima permitida, redimensionando as penas privativa de liberdade e pecuniária do recorrente”, com extensão dos efeitos ao corréu Richardson de Castro Soares.



    O paciente pediu a extensão dos efeitos da decisão, indeferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 7.9.2024. 



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.10.2024 a 23.10.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    1. A presente insurgência não merece prosperar, haja vista o agravante não ter atacado de forma específica os fundamentos da decisão agravada, incidindo, no caso, a Súmula 182/STJ. 



    2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp n. 1.609.745/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020). 



    3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência do disposto nos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182/STJ, por analogia (AgRg no AREsp n. 1.582.235/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 27/2/2020). 



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 22).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE EXTENSÃO EM RECURSO ESPECIAL. TESES DE OMISSÕES. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE 150 STF. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE RECONHECIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E NOVO DELITO PRATICADO, APROXIMADAMENTE, 2 ANOS APÓS A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. 



    Embargos de declaração rejeitados” (fl. 1, e-doc. 22).



    6. Esses acórdãos são objeto do presente habeas corpus. 



    Os impetrantes alegam que “o cerne da presente impetração diz respeito ao fato de supostamente não ser possível a extensão dos efeitos da decisão proferida em prol do corréu Ronaldo ao Paciente, em virtude da ausência de similitude fático-processual entre eles, constante da condição de ‘maus antecedentes’ de Valter. 



    Não obstante, deve-se rememorar que o motivo de afastamento do privilégio, pelos maus antecedentes do Paciente foi proferido pela Exma. Relatora Laurita Vaz em 22.03.2022, ou seja, antes que o Supremo ajustasse a tese do Tema nº 150 do STF (EDs no RE 593818), em 25.04.2023” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que as condenações anteriores do paciente seriam referentes a “fatos antigos (anos 2000 e 2006), transitados em julgado ainda em 2003 e 2009, respectivamente, sem qualquer relação com o delito de tráfico de drogas, o que torna inidônea a sua utilização para a aplicação de maus antecedentes e, de igual forma, para óbice ao benefício do privilégio” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a pena extinta há mais de 10 (dez) anos não pode se servir para aumentar a pena do paciente, revelando-se desarrazoado, sem fundamentação idônea, o aumento de pena” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer seja recebido o presente habeas corpus, a fim de que, julgada in limine a matéria, seja concedida a ordem, com base no Tema 150 deste STF, a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), principalmente considerando que os registros do Paciente são antigos, contando com mais de 10 (dez) anos do trânsito final, não podendo ser utilizados para valoração negativa na 1ª fase de dosimetria e para óbice do privilégio” (fl. 8, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 127.490, 175.686, 203.579 e 220.397, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 25).



    Em 5.12.2024, o processo foi enviado à Presidência deste Supremo Tribunal, para deliberação sobre pedido da defesa de redistribuição ao Ministro Dias Toffoli, por prevenção ao Habeas Corpus n. 232.970/SP.



    Em 17.12.2024, o Ministro Presidente não acolheu a alegada prevenção e determinou a devolução do processo.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu pedido de extensão ao paciente dos efeitos de decisão concessiva da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 aos corréus. Estes os fundamentos da decisão: 



    “O pleito encontra-se prejudicado, haja vista o quanto apreciado no Habeas Corpus n. 696.831/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, no qual o requerente figurou como paciente. 



    O trânsito em julgado do referido Habeas Corpus ocorreu em 13/6/2022.



    Essa foi a fundamentação lançada na decisão proferida do mencionado writ (fl. 286 daquele feito - grifo nosso):



    [...] Quanto aos antecedentes, cabe observar que se trata de condenação anterior pelo crime de roubo circunstanciado, cuja pena foi extinta em 23/10/2012 (fl. 142). Logo, tendo sido o novo crime praticado em 2014, não há que se cogitar de afastamento com amparo no direito ao esquecimento. 



    Assim, deve ser afastada da dosimetria a negativação da personalidade do Paciente, mantidos os demais vetores desabonadores. Quanto à causa de diminuição da pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, registro que são condições para que o condenado faça jus à sua incidência: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente. 



    No caso, o Juízo sentenciante afastou a referida minorante com a seguinte fundamentação (fl. 60; sem grifos no original): 



    ‘Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da citada lei posto o réu não preenche quaisquer das condições estabelecidas para tanto: não é primário e nem possui bons antecedentes, além de que se dedicar a atividades criminosas e integrar organização criminosa.’ 



    Como se vê, embora o Tribunal de origem tenha afastado a reincidência do Paciente, remanescem seus antecedentes, os quais não foram questionados na impetração e serviram para a exasperação da pena-base. Desse modo, não é possível fazer incidir a minorante do tráfico privilegiado, pois o Paciente não preenche seus requisitos. [...]



    Como visto, a situação do requerente não é similar à do recorrente Ronaldo Pereira do Santos e à do corréu Richardson de Castro Soares, notadamente porque eles não ostentam maus antecedentes. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão de efeitos” (e-doc. 21). 



    10. Na espécie vertente, o Superior Tribunal de Justiça assentou serem diversas as situações fático-processuais do paciente e dos corréus beneficiados com a concessão da minorante do tráfico privilegiado.



    Portanto, comprovando-se a diferença das situações fático-processuais dos corréus, a negativa de extensão do benefício ao paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 190.912-Extn-segunda-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’ -, porquanto não demonstrada a identidade de situação fática e jurídica entre o Agravante e corréu.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 169.000-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    11. A controvérsia sobre a possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes não é nova no Supremo Tribunal Federal. Para uniformizar o entendimento sobre esse tema, foi levado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (RE n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso). Em 18.8.2020, este Supremo Tribunal concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 



    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    12. Considerando a tese firmada por este Supremo Tribunal, não há fundamento para se acolher a tese de haver nódoa de ilegalidade nos julgados das instâncias antecedentes. Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE CINCO ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. É válida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes (Tema 150 da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.133-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2021).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. O contexto criminoso norteia a fixação da pena, consideradas as fases, não cabendo concluir pela sobreposição” (HC n. 136.609, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    13. Mantidos os antecedentes do paciente, não se há de cogitar da incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por não terem sido atendidos os requisitos necessários para concessão desse benefício. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora